Tribunal: TJBA
Processo: 8033760-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033760-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES

AGRAVADO: ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS

Advogado(s)
:
THAIS LOPES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do Agravo de Instrumento, não contemplando decisão que indefere pedido de produção de provas.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, reafirma que não cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de perícia, honorários periciais ou outras questões instrutórias.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) somente se aplica quando verificada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação, o que não se configura no caso concreto.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reforça que a hipótese discutida não se enquadra em nenhuma das exceções reconhecidas pela Corte Superior.

A decisão agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do CPC, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de
Id.
86015022
, tendo como
Agravante - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
e, como
Agravado - ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R